Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-50.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012426-50.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REVITALIZA LIMPEZAS E POLIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.011.674/0001-60 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 077.028.165-62 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 059.779.515-07 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA VISCARDI - CPF: 063.136.311-45 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO D
A
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. EXISTÊNCIA DE ATIVO FINANCEIRO RELEVANTE. INEXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA GRATUIDADE. NÃO RETROATIVIDADE. ART. 290 DO CPC. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
.
485, I, e 290
do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os apelantes fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da prova produzida; e (
ii
) se a superveniente concessão do benefício em sede recursal possui efeito retroativo apto a afastar a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais.

III.
Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva e inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou endividamento.

4.
A existência de ativo financeiro relevante, evidenciado por documentação contábil apresentada pelos próprios apelantes, afasta a alegação de hipossuficiência, sobretudo quando o valor das custas processuais representa fração mínima da capacidade econômica demonstrada.

5.
O deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal não possui efeito retroativo automático, não sendo apto a desconstituir situação processual já consolidada, sobretudo quando a extinção decorreu de inércia da parte regularmente intimada.

6.
A extinção do feito encontra amparo no art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição diante do não recolhimento das custas no prazo legal, após regular intimação, configurando consequência jurídica direta da omissão da parte.

7.
Inexiste
error
in procedendo
, pois o juízo de origem decidiu com base nos elementos disponíveis à época, não lhe sendo exigível a verificação de recurso pendente não comunicado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova robusta e inequívoca da incapacidade financeira, não sendo suficiente a demonstração de endividamento ou dificuldades operacionais.
2
. O deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal possui efeitos
“
ex
nunc
”
, não sendo apto a afastar a extinção do feito decorrente da inércia no recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481;
STJ,
AREsp
n. 2.882.379/SP, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025;
TJ-MT,
N.U 1004696-74.2026.8.11.0000
, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026;
N.U 1002650-59.2024.8.11.0008, Rel.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 18.03.2026; TJ-MT,
N.U
: 1033979-79.2025.8.11
.
0000, Relator
.:
Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 31/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2026
; TJ-MT, N.U 1000610
-
56
.
2024
.
8
.
11
.
0024, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2026;

TJ-MT,
N.U 1000174-97.2024.8.11.0024,

Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE
24/10/2024

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
REVITALIZA LIMPEZAS E POLIMENTOS LTDA
e
LEONARDO COSTA VISCARDI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
indeferiu
a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I,
c/c art.
290,
ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia dos embargantes no recolhimento das custas processuais.

A sentença recorrida consignou que os apelantes, após terem tido o pedido de gratuidade de justiça indeferido por decisão interlocutória, foram regularmente intimados para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de
15 (
quinze
)
dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Verificado o transcurso do prazo sem qualquer manifestação, o juízo de origem concluiu que os embargantes deveriam arcar com o ônus de sua contumácia e determinou a extinção do feito com o cancelamento da distribuição
,
nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 290 do C
ódigo de Processo Civil
.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese,
que fazem jus
à gratuidade da justiça
tendo
comprovado sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentos, os quais evidenciam a crise econômica enfrentada
.

Que
há
ocorrência de
error
in procedendo
que
atrairia
a cassação da sentença
,
sendo a exigibilidade das custas
a
premissa única da sentença extintiva e
,
tendo essa premissa sido desconstituída pela decisão proferida no agravo, a extinção teria perdido seu fundamento e deveria ser cassada.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento aos Embargos à Execução, com o reconhecimento da gratuidade da justiça já deferida em sede de Agravo de Instrumento.

Em
contrarrazões
a apelada
pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
apelação
.

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
REVITALIZA LIMPEZAS E POLIMENTOS LTDA
e
LEONARDO COSTA VISCARDI
contra sentença

indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I,
c/c art.
290, ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia dos embargantes no recolhimento das custas processuais.

O cerne da controvérsia está em definir se os apelantes fazem jus à gratuidade de justiça e, a partir dessa definição, se a sentença que extinguiu os embargos à execução pelo não recolhimento das custas processuais merece ser mantida.

A
premissa, extraída da própria decisão invocada pelos apelantes como fundamento do recurso é decisiva para o desfecho desta apelação: a gratuidade não é direito
automático
, mas direito condicionado à efetiva demonstração da hipossuficiência.

Fixada essa premissa,
incumbe demonstrar, de forma documental e concreta, que o custeio das despesas processuais inviabilizaria o exercício de suas atividades, conforme exige o artigo 98 do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado nesta Câmara, segundo o qual
“A concessão do benefício dajustiçagratuitaà pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2
. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade dajustiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 1004696-
74.2026.8.11.0000, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026).

Com efeito
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao distinguir o tratamento conferido às pessoas físicas e às pessoas jurídicas: enquanto para aquelas prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, estas devem comprovar de forma documental e cabal a insuficiência de recursos, conforme consolidado na Súmula n.o 481 daquela Corte.

A propósito
:
“A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica está condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ”.

(
AREsp
n. 2.882.379/SP, relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025)
.

No caso em exame, os apelantes apresentaram, como prova da hipossuficiência, balancete da pessoa jurídica, extratos bancários e documentos relativos a dívidas e despesas operacionais.

Ocorre que o próprio balancete acostado aos autos registrava crédito superior a R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais) em favor da empresa apelante, dado que contradiz frontalmente a alegação de incapacidade econômica para suportar custas processuais que, na hipótese, corresponderiam a aproximadamente R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais), considerada a alíquota de 3% sobre o valor da causa.

A existência de ativo circulante relevante, evidenciada pelo próprio documento apresentado pelos apelantes torna objetivamente incompatível a pretensão de ser dispensado de arcar com valor que representa parcela ínfima do crédito registrado no balanço.

A mera existência de dívidas e despesas operacionais não é suficiente para configurar a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício à pessoa jurídica, pois o endividamento é condição ordinária da atividade empresarial e não equivale, por si só, à insuficiência de recursos líquidos para o custeio das despesas processuais.

Nesse quadro, a conclusão é irresistível: o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem foi correto e
as custas
processuais eram plenamente exigíveis.

A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.o
1036776-28.2025.8.11.0000
, embora tenha chegado
à
conclusão diversa, não vincula o julgamento da presente apelação, pois o exame da matéria, nesta sede, faz-se com cognição plena e à luz do conjunto probatório constante dos autos
.

A eficácia retroativa do provimento d
a

justiça gratuita,
não tem o condão de apagar a situação fática consolidada no processo de origem, especialmente quando a extinção se operou dentro da legalidade e sem qualquer vício processual imputável ao juízo. A
propósito:

“O
deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal possui efeitos
ex
nunc, não retroagindo para afastar os efeitos da inércia processual já consumada no primeiro grau.”
(N.U: 1000610
-
56
.
2024
.
8
.
11
.
0024, Relator.: Sebastiao de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 24/03/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026).

Fixada essa premissa, passa-se ao argumento
da

extinção do feito pelo juízo de origem encontra integral amparo no artigo 290 do Código de Processo Civil, que determina o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de quinze dias
.

O argumento dos apelantes não prospera.

No caso, os apelantes foram regularmente intimados, deixaram transcorrer
in albis
o prazo sem qualquer manifestação, inclusive sem comunicar ao juízo a existência do agravo de instrumento pendente
ou requere
ndo
a suspensão do prazo, assim assumiram o ônus processual de sua inércia.
Nesse sentido:

“O cancelamento da distribuição do feito é
medida
cabível quando, intimada a parte, esta não comprova sua hipossuficiência ou
não recolhe
as custas
processuais no prazo legal, nos termos do artigo 290 do CPC”
.
(N.U 1000174-97.2024.8.11.0024, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024).

A sentença extintiva é, portanto, a consequência jurídica direta e necessária do comportamento omissivo dos apelantes diante de obrigação legalmente imposta e regularmente notificada.

A tese de
error
in procedendo
não se sustenta.

O juízo de origem desconhecia a pendência do agravo de instrumento quando prolatou a sentença, pois a decisão monocrática que concedeu a gratuidade foi juntada aos autos apenas após a extinção do feito.

Não há que se imputar ao magistrado o dever de investigar, de ofício, a existência de recursos em outras instâncias cujos resultados não foram comunicados ao processo de origem.
Contudo, a
sentença recorrida está em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico e merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

A sentença recorrida está, portanto, em perfeita conformidade com o ordenamento jurídico, e sua manutenção é
a
medida que se impõe.

Em face do exposto

conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de fixação na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026